Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700275-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: JOAQUIN NETO DIONISIO DA SILVA RECLAMADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos e etc., Embargos de Declaração opostos pela parte autora inconformada com a Decisão que não conheceu a Reclamação ajuizada. Alegou omissão e contradição em razão da falta de manifestação sobre o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma que comprovou a real situação de urgência, sendo a falta de energia na sua residência e a necessidade dos filhos menores, comprometendo a dignidade da família. Alegou que houve a demonstração da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Decido Nada a prover. Não houve a análise do mérito do pedido porque a Reclamação não foi conhecida, a qual é incabível no sistema dos juizados. Conforme já destacado, “a reclamação interposta não pode ser conhecida, porque essa via impugnativa não mais persiste no âmbito dos Juizados Especiais. O Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, que não contempla a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, ‘a’, e 14 da Resolução n. 22 de 21/10/2010.” Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. (art. 80 do RITRJE/DF). Portanto, conforme art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, conheço os Embargos de Declaração, mas no mérito, os rejeitos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023 16:54:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator